Tribunal: TCU
Processo: 016.026/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre a atuação da Previc diante dos riscos e consequências da pandemia de Covid-19 para o sistema fechado de previdência complementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento especial das medidas adotadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) diante dos riscos e consequências da pandemia de Covid-19 para o sistema fechado de previdência complementar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Informar à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 coordenado pela Casa Civil, à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 do Ministério Público Federal, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Banco Central do Brasil e ao Ministério da Economia, conforme apurado no âmbito deste acompanhamento das medidas de resposta à crise decorrente da pandemia de Covid-19 no âmbito da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que a negativa do Banco Central do Brasil em compartilhar sistemas e bases de dados sobre ativos e investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, inclusive detidas por entes integrantes do sistema de registro e liquidação financeira de ativos autorizados pelo BCB ou pela CVM pode restringir a capacidade de supervisão e de fiscalização eficaz da Previc, em termos de obtenção contínua e tempestiva de dados valiosos à consecução de sua missão fiscalizatória do sistema de previdência complementar fechado, prevista no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.154/2009. 9.2. Informar das seguintes constatações, oriundas deste acompanhamento das medidas de resposta à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, no âmbito da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) , encaminhando-se cópia deste acórdão à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 coordenado pela Casa Civil, à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 do Ministério Público Federal, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar e ao Ministério da Economia: 9.2.1. os investimentos das EPFC, representativos da quase totalidade dos recursos detidos por essas entidades, passaram do montante de R$ 946 bilhões em dezembro de 2019 para R$ 874 bilhões em março de 2020 (-7,65%) , conforme dados extraídos da base de dados Infger das EFPC que apresentaram seus balancetes atinentes aos meses de dezembro de 2019 a maio de 2020; 9.2.2. em abril e maio de 2020, houve pequena melhora na situação dos investimentos quando comparados a março de 2020 (os investimentos totalizaram R$ 874 bilhões em março, R$ 887 bilhões em abril e R$ 900 bilhões em maio) ; 9.2.3. em junho e julho de 2020, o Ibovespa teve alta de 8,76% e 8,27%, respectivamente, presumivelmente refletindo positivamente nos investimentos em renda variável das EFPC e, novamente, reduzido a variação negativa verificada no período de janeiro a maio de 2020 nos seus investimentos; 9.2.4. as maiores variações negativas nos investimentos das EFPC ocorreram em ações e fundos de investimentos em ações (renda variável) , as quais apresentaram, respectivamente, variações acumuladas de -4,07% e -24,26% (janeiro a maio de 2020) ; 9.2.5. a variação negativa ocorrida no período de janeiro a maio de 2020, nos investimentos das EFPC patrocinadas pelo setor privado (-2,18%) , foi bem menor que a variação negativa ocorrida nos investimentos das EFPC patrocinadas pelo setor público federal (-7,22%) ; 9.2.6. a Previc identificou e discutiu, dentre outros, os seguintes pontos passíveis de alteração regulatória, sendo que eventual aprovação é da alçada do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) ou do Conselho Monetário Nacional (CMN) : a) facultar a suspensão temporária das contribuições normais de planos de contribuição definida (CD) e de contribuição variável (CV) em fase de acumulação; b) facultar a suspensão temporária das contribuições extraordinárias para o exercício de 2020; c) facultar empréstimos ao patrocinador até o limite de concentração vigente de 10%; d) facultar a possibilidade de resgate parcial em planos CD ou CV em fase de acumulação; todavia, tais medidas não foram implementadas, seja por sua não submissão ou pela não apreciação por parte do CNPC ou do CMN; 9.2.7. os principais riscos econômicos e financeiros identificados pela Previc para os planos de previdência complementar fechados foram: a) fluxo de caixa e liquidez insuficientes dos planos de benefícios; b) risco de liquidez em razão de problemas financeiros dos patrocinadores ( default de contribuições) ; c) resultados negativos (déficits) e; d) risco de equacionamentos em valores elevados; 9.2.8. após o montante de déficit no resultado líquido dos planos de previdência complementar fechados atingir R$ 69 bilhões em março de 2020, verificou-se recuperação para R$ 64 bilhões em abril e para R$ 53 bilhões em maio; essa trajetória é explicada pela recuperação de valor nos ativos de renda variável; 9.2.9. não obstante a elevada volatilidade do mercado tornar incerta qualquer estimativa para os resultados dos investimentos em 2020, a atual recuperação de valor verificada nos ativos de renda variável vem reduzindo de forma consistente o risco de resultados negativos nos planos de benefícios administrados pelas EFPC; 9.2.10. a solvência dos planos de previdência foi fortemente impactada pela crise econômica ocasionada pela Covid-19: em dezembro de 2019, 74,0% dos planos das EFPC apresentavam índice de solvência igual ou superior de 1,00 (os recursos eram suficientes para cobrir as despesas previstas no plano) ; em março de 2020, apenas 41,0% dos planos possuíam índice de solvência igual ou superior a 1,00; e em maio de 2020, aproximadamente 63,1% dos planos de previdência já apresentavam índice de solvência igual ou superior a 1,00; 9.2.11. não é possível, sem saber a duração do passivo de cada plano de benefício, verificar quantos planos atualmente ultrapassam o limite de déficit técnico acumulado (a necessidade de equacionamento ocorre apenas se esse limite for ultrapassado em dezembro de 2020) ; no entanto, mantidos os resultados atuais dos investimentos, o provável é que o valor total a ser equacionado seja significativamente menor do que o valor verificado em 2015 e 2016; 9.2.12. os indicadores de déficit e solvência reforçam a conclusão de que, mantida a situação atual e/ou a tendência de recuperação dos investimentos, os equacionamentos não ocorrerão em valores elevados, mas possivelmente distribuídos entre vários planos de benefícios; 9.2.13. aproximadamente 8,8% das EFPC relataram que detectaram problemas financeiros no patrocinador, e aproximadamente 4,2% das EFPC informaram que há demanda para retirada de patrocínio nos fundos de pensão; embora esses quantitativos não sejam elevados, eventual crise sistêmica pode ameaçar a viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos e colocar em risco a continuidade de alguns planos de benefícios; 9.2.14. os planos com Índice de Liquidez Restrita menor que 1,00 passaram de 12,4% em dezembro de 2019 para 15,6% em maio de 2020, sendo que o ILR menor que 1,00 indica a necessidade de realização de ativos antes do vencimento, o que expõe o plano a maior risco de mercado; 9.2.15. o estabelecimento de ferramentas de análise de dados e a recepção contínua e integral de informações potencialmente contribuirá para a efetividade e tempestividade da missão supervisora e fiscalizatória da Previc, tornando viável a identificação de tipologias de risco e a consequente fiscalização direta nas operações financeiras e/ou nas EFPC que apresentem padrões robustos de irregularidades; 9.3. autorizar o arquivamento do presente acompanhamento.